Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. MORA EX RE. TERMO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 323 do CPC, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

2. Não deve ser acolhida a pretensão de reforma deduzida pelo apelante uma vez que o dispositivo da sentença já incluiu na condenação as taxas condominiais eventualmente inadimplidas durante o processo.

3. No que tange ao termo inicial dos juros de mora em caso de inadimplemento das taxas condominiais, por ser tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo, estes incidem a partir da data de vencimento das prestações, consoante artigo 397 do CC.

4. É pacífico na jurisprudência que a falta de quitação no modo pactuado configura mora ex re, fazendo incidir os juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. Por essas razões, a sentença deve ser parcialmente reformada.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.

6. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, § 8o, do CPC).

7. No caso vertente, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 70,98 (setenta reais e noventa e oito centavos).Portanto, evidente que é muito baixo para os fins de direito, estando assim justificada a aplicação da norma retro mencionada.

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.